Tribunal: TJMT
Processo: 1020364-16.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020364-16.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.351.161-30 (APELANTE), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA - CPF: 055.355.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LIMA LEITE - CPF: 041.616.972-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN BRENO SILVA CARVALHO - CPF: 022.059.081-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.142.321-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CRIMINAL –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03) SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR
:
NULIDADE PROBATÓRIA POR SUPOSTA ILEGALIDAD
E NA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR
– APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO VEÍCULO DO ACUSADO – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS APRESENTADOS EM JUÍZO –

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, EM CONSONÂN
CIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Afasta-se qualquer argumento de ilegalidade na diligência realizada pelos agentes do Estado nas hipóteses em que a busca pessoal e veicular teve como pressuposto circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeita
s para abordagem do indivíduo.

2. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do
acusado, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática de posse irregular de
arma de fogo de uso permitido.

3
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
Recurso
de Apelação interposto
por

Francismar
Ribeiro da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1
a Vara Criminal de
Sinop
(MT) que, julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenou o
acusado nas sanções do artigo 14
,
c
aput
,

da Lei n. 10.826/03,
à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto
,
e 10 (dez) dias-multa,
fixados unitariamente no mínimo legal
.
(Id.

232395184
).

A pena privativa de liberdade
foi substituída por 02 (duas)
restritivas de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de 01 (um)
sa
lário
mínimo
vigente à época dos fatos e outra de limitação de final de semana.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas
ante
à
suposta
ilegalidade da busca e apreensão veicular. No mérito, requer a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para sustentar
a condenação (Id. 211610669).

Em contrarrazões
,
o Ministério
Público manifestou
pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.

232395192
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento (Id.

233069654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
Francismar
Ribeiro da Silva

contra sentença prolatada pe
lo Juízo da 1
a Vara Criminal de
Sinop

(MT).

O recurso em apreço
é

tempestivo, fo
i

interposto
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo
réu
.

Extrai-se da peça acusatór
ia (
Id
.
232394691
, p.98-100)
o seguinte contexto fático:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 02 de setembro de 2021, por volta de 22h00min, em via pública, nas proximidades do Império Tabacaria, localizado na Avenida dos Ingás, Jardim das Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, FRANCISMAR RIBEIRO, com consciência e vontade, portava 51 (cinquenta e um) cartuchos de munição de arma de fogo intactas de
calibre .
22 LR (ponto vinte e dois “
Long
Rifle”), marca de fabricante CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, após uma comunicante comparecer na Delegacia de Polícia Civil de Sinop informando sobre uma possível tentativa de abuso sexual por indivíduos que estavam em uma camionete S-10, de cor prata, placa NJH-5111, as equipes policiais que estavam em patrulha foram acionadas, sendo que uma delas logrou êxito em encontrar três dos suspeitos sentados em uma das mesas do estabelecimento comercial Império Tabacaria. Ato contínuo, os policiais militares realizaram a abordagem dos indivíduos e efetuaram revista pessoal e veicular, oportunidade em que, no interior da camionete

de propriedade do denunciado FRANCISMAR RIBEIRO, lograram êxito em localizar as aludidas munições, tendo este assumido a propriedade
destas. Denota
-se
do presente caderno investigado que as munições são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2021.010429-01
”
.

Segundo
informou a testemunha
PM Flávio Augusto da Costa, na data dos fatos
uma mulher bastante abalada
relatou que havia ocorrido uma suposta violência sexual, tendo fornecido as características dos suspeitos. Diante disso, foram até o local, onde localizaram o acusado e outro indivíduo com as mesmas características descritas
pela vítima, sendo que
por essa razão
procederam
a abordagem e efetuaram buscas no veículo do acusado, a fim de localizar vestígios do delito relatado pela vítima.

Outrossim
, corroborando a declaração do PM Flávio, a testemunha policial militar Rafael Ramos dos Santos informou que após a vítima comparecer à Delegacia relatando a possível prática de um abuso, dizendo, também, que tinha sido ameaçada com uma arma de fogo, a guarnição iniciou as buscas dos indivíduos, conforme as características repassadas pela vítima, e
,
ao
localizarem os suspeitos no estabelecimento “Império Tabacaria”, procederam a busca veicular do acusado, com o objetivo de colher possíveis vestígios do
que havia sido inform
ado pela vítima
.

C
onsiderando que os policiais agiram de modo a buscar a verdade em relação ao crime denunciado pela vítima
,
não há como negar a presença de justa causa a viabilizar as diligências investigativas
, sobretudo por identificarem os indivíduos por ela indicados
. Ademais, a busca veicular é
equiparada

à
busca pessoal, sendo que nos termos do que dispõem os artigos 240, § 2o e 244
,
do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, nesse caso, as munições.

Confeccionado laudo pericial (anexo) constatou-se que
as
munições se mostraram eficientes para produzirem tiros
, sendo de uso permitido
(Id.

232394684
, p. 46-49).

Tratava-se de 51 (cinquenta e um) cartuchos de munição de fogo circular, de calibre nominal
.
22 LR (ponto vinte e dois “
Long
Rifle”), marca fabricante CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), constituídos de estojo de material metálico e de projéteis de liga de chumbo, sendo 02 (dois) do tipo ponta oca encamisados em 49 (quarenta e nove) de ponta ogival
não-encamisados
.

Sobreveio a sentença
(Id.
232395183
)
condenando
Francismar
Ribeiro da Silva
pela prática do crime descrito no art. 1
4
,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva em
pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Inconformada
,
a defesa interpôs recurso de apelação (id.
232395188
0)
pleiteando a reforma da sentença, de modo
que passo à análise deste.

I - DO APELO DEFENSIVO
:

a) Da nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade
na busca e apreensão veicular
,
alegada em
preliminar
:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca pessoal e daquela realizada no interior do veículo do apelante, sob o argumento de que ausente
a
justa causa pa
ra realização do procedimento.

Entretanto, tal ins
urgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“
Ante a confissão do acusado que, no dia do fato, portava munições, sem qualquer autorização ou registro,
corroborada
pelos depoimentos das testemunhas policiais militares que participaram da diligência, que culminou com a prisão em flagrante do réu, não restam quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, sendo a condenação a medida a ser aplicada.

(...)
.

procederam
a busca veicular do acusado, com o objetivo de colher possíveis vestígios do delito relatado pela vítima, não havendo que se falar, portanto, de ausência de justa causa, considerando que os policiais agiram de modo a buscar a verdade em relação ao crime denunciado pela vítima. Nesse contexto, não há como negar a presença de justa causa a viabilizar as diligências investigativas. Ademais, a busca veicular é
equiparada
a busca pessoal, sendo que, nos termos do que dispõem os artigos 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, nesse caso, as munições.
Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de porte ilegal de munições de uso permitido, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos.”
(Id.

232395183).

A propósito, colaciono precedente d
o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de
6
tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas. III -
O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais
. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)” (grifos meus)

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESTINAÇÃO DAS DROGAS PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – PRELIMINARES – PRIMEIRO APELANTE – TENTATIVA DE EVASÃO AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – APREENSÃO DE DROGAS NA BUSCA PESSOAL – JULGADOS DO STJ E STF - BUSCA VEICULAR JUSTIFICADA – SEGUNDO APELANTE – INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - ARESTOS DO STJ E TJMT – NULIDADES NÃO IDENTIFICADAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL
8
DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] –
APREENSÃO DE INSUMOS – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...) “A busca veicular – que se equipa a pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública.”(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese” (STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)” (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal e veicular, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão
das
munições.

N
ão há falar em nulidade das prova
s em razão da
abordagem policial, visto que as circunstâncias que ante
cederam a abordagem
, evidenciam
de modo satisfatório as fundadas razões que justificaram a referida diligência e a prisão em flagrante do recorrente.

De igual modo, à luz do acervo probatório coligido ao
presente caderno processual, é
induvidoso, portanto, que o recorrente praticou o crime em questão, visto que no dia fatos portava
51 (cinquenta e um)
cartuchos de munição de arma de f
ogo intactas de
calibre .
22 LR (
ponto vinte e
dois “
L
ong

Rifle”)
, marca
fabricante CBC (
Co
mpanhia Brasileira de Cartuchos)
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É fácil perceber, pois, que os elementos probatórios carreados aos autos, considerados
em
seu conjunto, são plenamente aptos a integrar um contexto firme e seguro a embasar um juízo de certeza em relação à efetiva existência do fato e de sua autoria, sendo, portanto, a manutenção da sentença condenatória medida de rigor.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

b) Da alegada inexistência de provas para fundamentar a condenação do apelante:

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (
Id.
232394684
, p.06)
; Boletim de Ocorrência n.
2021.227030
(Id.

232394684
, p.07-13
);
Auto de
Apreensão (Id.

232394684
,

p.40
) e Laudo Pericial n.
500.2.03.2021.010429-01
(Id.

232394684
, p. 46-49
) além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

As munições apreendidas foram submetidas a exame pericial para que fosse verificada a sua capacidade
de disparo
,
concluind
o
o
Laudo Pericial n. 500.2.03.2021.010429-01 (Id.

232394684, p. 46-49)
p
ela sua potencialidade lesiva ao afirmar que

“
foram testados, por amostragem, em arma de fogo compatível e
eficiente
s
para produzir tiros que se encontrava sob custódia desta Gerência de Criminalística e se mostram eficientes para produzir tiro
”.

Além disso, como consignado em relatório o apelante, ao ser ouvido em sede policial e sob o crivo do contraditório, confessou
o cometimento
do crime de porte ilegal de munições de uso permitido
(Id.
232394684
, p.
32).

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos Policiais Militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” (HC 262.582/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Estand
o comprovado que o acusado mantinha
munições de forma irregular, não se mostra possível a absolvição.

Portanto, tem-se que o pleito recursal defensivo não merece acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

FRANCISMAR RIBEIRO DA SILVA
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024